Tribunal: CARF
Processo: 19515.720348/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IRPJ. MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 178.
O artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, prevê expressamente a hipótese de incidência da multa isolada quando a empresa, sujeita ao recolhimento por estimativa, deixar de fazê-lo, ainda que tenha, no final do período base anual, apurado prejuízo ou base de cálculo negativa.
Outrossim, nem mesmo a inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa, nos termos da a Súmula CARF no 178.
Ademais disso, é devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, vez que a estimativa é calculada e paga mensalmente, já a apuração do resultado, no caso do Lucro Real, é anual, sendo que somente será efetuado após o encerramento do ano-calendário.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 82.
A Súmula CARF no 82 impede o lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigência de estimativas não recolhidas, após encerrado o período de apuração, ou seja do tributo em si na base mensal, pois o mesmo é apurado a posteriori na base anual. Todavia, o lançamento em análise trata-se das multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas com base no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, portanto, incabível a aplicação do verbete sumular.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720348/2012-97
ACÓRDÃO
1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IRPJ. MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS.
LANÇAMENTO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
ANO-
CALENDÁRIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 178.
O artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, prevê
expressamente a hipótese de incidência da multa isolada quando a
empresa, sujeita ao recolhimento por estimativa, deixar de fazê-lo, ainda
que tenha, no final do período base anual, apurado prejuízo ou base de
cálculo negativa.
Outrossim, nem mesmo a inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativa, nos termos da a Súmula CARF no 178.
Ademais disso, é devida a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-
calendário, vez que a estimativa é calculada e paga mensalmente, já a
apuração do resultado, no caso do Lucro Real, é anual, sendo que somente
será efetuado após o encerramento do ano-calendário.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 82.
A Súmula CARF no 82 impede o lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para
exigência de estimativas não recolhidas, após encerrado o período de
apuração, ou seja do tributo em si na base mensal, pois o mesmo é
apurado a posteriori na base anual. Todavia, o lançamento em análise
trata-se das multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas com
base no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, portanto,
incabível a aplicação do verbete sumular.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
2
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, mantendo integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ09) que decidiu manter os
Autos de Infração para exigência da multa isolada por falta de recolhimentos das estimativas de
IRPJ e CSLL, no percentual de 50%, com fundamento no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996, no valor total de R$ 3.301.163,72, referentes ano-calendário de 2007.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
1. Trata-se de lançamentos de multa exigida isoladamente por falta de pagamento de estimativas de
IRPJ e CSLL do ano-calendário 2007 e, em relação ao ajuste anual, de IRPJ e CSLL decorrentes das
glosas das estimativas não pagas. Os lançamentos foram formalizados por autos de infração em
procedimento de revisão interna de DIPJ da contribuinte acima identificada, doravante referida
como POLIMPORT.
Do IRPJ
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF, a contribuinte informou na DIPJ que
parcelou as estimativas mensais ali declaradas, porém não consta, nos controles da RFB, que a
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
4
POLIMPORT tenha aderido ao parcelamento (tela de consulta ao sistema na e-fl. 164). Ainda
segundo o TVF, esses mesmos valores de estimativas mensais estão declarados em DCTF e foram
comprovados DARFs de pagamentos, mas totalizando um valor menor que as estimativas
declaradas. Como a contribuinte, intimada, não justificou as diferenças não pagas e não
parceladas, foi exigida a multa isolada de 50%, com base no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei n°
9.430/96, com a redação dada pelos arts. 14 da Medida Provisória no 351/2007 e da Lei no
11.488/2007.
3. Além da multa isolada, também foi lançada a diferença de imposto no ajuste anual, decorrente
da glosa das estimativas não pagas e não parceladas.
Da CSLL
4. Ainda de acordo com o TVF, a POLIMPORT declarou na DIPJ e em DCTF valores de estimativas
mensais de CSLL, porém os DARFs comprovados totalizam um valor menor. Uma vez intimada, a
contribuinte não justificou as diferenças, razão pela qual foi lançada a multa exigida isoladamente
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96 e a diferença de CSLL no ajuste anual, resultante da glosa das
estimativas não pagas.
Da Impugnação
5. Inconformada, a POLIMPORT apresentou impugnação na qual argumenta, em síntese, que:

As estimativas encontram-se devidamente declaradas, isto é, confessadas em DCTF, como o
próprio fiscal reconheceu em seu TVF, portanto os lançamentos relativos ao ajuste anual
não merecem prosperar;

Também não caberia lançamento da multa isolada porque as estimativas estão confessadas
em DCTF e porque o ano-calendário de 2007 já estava encerrado quando da fiscalização;

Portanto, se prevalecerem os autos de infração, incorrer-se-á em dupla tributação;

Nas próprias DCTFs a POLIMPORT, além de declarar os débitos corretos, declarou também
os DARFs em seus valores corretos e, portanto, confessou os saldos a pagar;

A DCTF tem caráter confessor de dívida, sendo que os valores ali apurados podem ser
executados de pronto, sem necessidade de discussão administrativa, citando o art. 5o do
Decreto no 2.124/1984.

Portanto, não há que se falar em auto de infração, podendo o débito ser inscrito em dívida
ativa, por gozar de certeza e liquidez.
6. Traz jurisprudência do CARF nesse sentido (Acórdão 1102-00.342, Sessão de 11/11/2010).
[...]
4.
A DRJ/CTA (DRJ09) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 389/394, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ESTIMATIVAS DECLARADAS EM DCTF E NÃO PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA OU EXECUÇÃO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
5
A diferença apurada em procedimento de auditoria interna entre as estimativas declaradas e as
efetivamente pagas deve ser glosada da dedução do imposto no ajuste anual e a diferença de
imposto resultante deve ser lançada de ofício, com os acréscimos legais pertinentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. IMPRESCINDIBILIDADE.
No caso de falta de pagamento de imposto mensal por estimativa apurada após o encerramento do
ano-calendário, deve ser lançada a multa exigida isoladamente de que trata o art. 44, inciso II, b, Lei
no 9.430, de 1996.
5.
Inconformada com o v. acórdão a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
406/418 repetindo os mesmos argumentos constantes da Impugnação de fls. 199/208, arguindo,
em síntese, que:
i.
“DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO IRPJ E DA CSLL APURADOS NO ANO-BASE DE
2007”, afirma que:
“(...) optou pela apuração anual do IRPJ e da CSLL, com base no lucro real, com
amparo em pagamentos por estimativas mensais, nos moldes dos artigos 222 e
223 do RIR/99, e do artigo 30 da Lei no 9.430/96. Diante disso, em obediência às
disposições que regulam os procedimentos a serem adotados pelos
contribuintes que optaram por este regime, a Recorrente declarou os valores
apurados de estimativas mensais na Declaração de Créditos e Débitos
Tributários Federais – DCTF do ano-calendário de 2007 e, posteriormente,
consignou as mesmas informações na Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ do exercício de 2008 (...)”;
“(...) Ocorre que, ao realizar os pagamentos destas estimativas, a Recorrente,
por equívoco, o fez em valores inferiores aos efetivamente declarados e
apurados no período, de modo que as estimativas resultaram em recolhimento
a menor do que os valores declarados (...)”;
“(...) Muito embora o equívoco ocorrido, a Recorrente, visando a regularidade
de suas obrigações perante o Fisco, confessou e consignou os valores recolhidos
mês a mês, pagos via DARF, nas DCTF’s mensais. Melhor elucidando o ocorrido,
nesta própria Declaração ficaram consignadas as diferenças de estimativas
mensais a pagar, para os meses de janeiro, março a junho e setembro a
novembro de 2007, tanto de IRPJ quanto de CSLL, que pode ser confirmado por
meio dos documentos juntados pela Recorrente e, ainda, conforme o próprio
Termo de Verificação Fiscal (...)”;
“(...) clara é a improcedência da presente autuação, vez que inexiste razão para
o perpetrado lançamento de ofício, em razão de os valores estarem
devidamente consignados nas DCTF’s, sendo que esta declaração tem caráter
confessor de dívida, podendo os valores ali apurados serem executados de
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
6
pronto, não havendo necessidade de discussão administrativa para tanto.
Tanto é assim que o Decreto-Lei no 2.124/84 prevê que a Declaração de
Créditos e Débitos Tributários Federais é instrumento constituinte e confessor
dos débitos tributários, conforme determinação do parágrafo 1o do artigo 5o do
referido diploma (...)”;
“(...) Extrai-se do acórdão no 1003-000.183 acima mencionado, que este E.
Conselho Administrativo possui o entendimento de que o lançamento, cujo
crédito tributário exigido corresponde ao débito de estimativa mensal de IRPJ
declarada e não paga, não encontra amparo legal e regulamentar. Naquele
caso concreto, verificou-se que tratava-se de lançamento de débito de
estimativa mensal de IRPJ – Lucro Real. Nesse cenário, são valores estimados e,
por esse motivo, sujeitos ao ajuste anual por ocasião do encerramento do
exercício, razão pela qual sempre tiveram tratamento pela legislação no
sentido de que seu não pagamento não enseja sua cobrança, mas sim
aplicação de multa isolada penalizando a falta de pagamento (...)”;
“(...) Ademais, cumpre ressaltar que referido entendimento encontra-se
pacificado, através da súmula 82, deste C. Tribunal Administrativo (...)”;
“(...) Portanto, mostra-se evidente o entendimento de que, sendo apurada a
existência de créditos em face do contribuinte, e desde que estes estejam
confessados expressamente na DCTF, não há que se falar em lançar tais
valores de ofício, e, sim, em inscrevê-los em dívida ativa, para posterior
execução, uma vez que, com a sua confissão, já estão em tese constituídos, com
notas de certeza e liquidez, na forma determinada pelo parágrafo 1o, do artigo
8o, da Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 (...)”;
“(...) Esse é o mesmo posicionamento encontrado na Solução de Consulta
Interna COSIT no 18/2006, que determina que “se tratando de valores
estimados e, portanto, sujeitos ao ajuste anual por ocasião do encerramento do
exercício, a auditoria interna nas DCTF apresentadas durante o ano-calendário
deve ser efetuada considerando-se também as informações da DCTF referentes
à apuração anual do IRPJ e da CSLL em confronto ainda com a respectiva
Declaração de Informações Econômio-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e
havendo eventuais diferenças a pagar, deve ser observado o disposto no item
14 acima” (...)”;
“(...) Neste sentido, verifica-se que os valores recolhidos por meio das DARF ́s
estão consignados nas DCTF ́s dos referidos meses, e se há valores tidos como
devidos de IRPJ e CSLL, após a apuração anual do ano-calendário de 2007,
decorrente do recolhimento a menor, esta diferença poder ser constituída de
pronto, mediante inscrição em dívida ativa. Assim, deve o v. acórdão recorrido
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
7
ser reformado, a fim de que seja afastada a cobrança relativa aos valores de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido (CSLL) (...)”; e,
ii.
“DA MULTA ISOLADA”, afirma que:
“(...) Se bem analisado o dispositivo que embasa a aplicação da multa isolada,
verifica-se, claramente, que está expresso que a penalidade será aplicada nos
casos de lançamento de ofício. Conforme amplamente demonstrado no
transcorrer do presente caso, o lançamento de ofício perpetrado por meio do
auto de infração em análise é nulo, vez que os valores exigidos estão
devidamente declarados em DCTF. Diante disso, clara é a inaplicabilidade da
multa isolada prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96 (...)”;
“(...) Além disso, caso não seja esse o entendimento deste C. Tribunal
Administrativo, o que se admite apenas por mera argumentação, e seja
mantido o lançamento relativo aos valores principais de IPRPJ e CSLL, com a
consequente aplicação da multa de ofício, deve ser a penalidade afastada, pois,
seria ilógico punir o sujeito passivo, por força da falta de antecipação de tributo,
depois de já se ter certeza da exação a ser quitada (...)”;
“(...) Assim, no presente caso, terminado o período de apuração, verificou-se a
existência de valores a serem recolhidos pela ora Recorrente, não havendo,
portanto, como se exigir noutro ano-calendário o pagamento de estimativas
pertinentes a período finalizado (...)”;
“(...) Assim, deve a exigência de multa isolada ser afastada, pois, incabível sua
aplicação nos termos dos argumentos expostos acima (...)”.
6.
Por fim, requereu o “(...) seja recebido e processado o presente Recurso Voluntário,
acatando-se os argumentos consignados e, consequentemente, DANDO PROVIMENTO para: (i)
suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional; (ii) reformar o v. acórdão recorrido, a fim de que sejam julgados
totalmente improcedentes os autos de infrações, afastando as cobranças de IRPJ e CSLL, e suas
consequentes multas de ofício, e da multa isolada (...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 504, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
8
8.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência da multa isolada por falta de
recolhimentos das estimativas de IRPJ e CSLL, no percentual de 50%, com fundamento no artigo
44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, no valor total de R$ 3.301.163,72, referentes ano-
calendário de 2007.
9.
A DRJ/CTA (DRJ09) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 389/394, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos.
10.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 406/418, a Recorrente apenas repete os
mesmos argumentos constantes da Impugnação de fls. 199/208, sem, contudo, trazer aos autos
qualquer elemento novo ou ter apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas
alegações, aduzindo, em resumo, que:
i.
“DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO IRPJ E DA CSLL APURADOS NO ANO-BASE DE
2007”, afirma que:
“(...) optou pela apuração anual do IRPJ e da CSLL, com base no lucro real, com
amparo em pagamentos por estimativas mensais, nos moldes dos artigos 222 e
223 do RIR/99, e do artigo 30 da Lei no 9.430/96. Diante disso, em obediência às
disposições que regulam os procedimentos a serem adotados pelos
contribuintes que optaram por este regime, a Recorrente declarou os valores
apurados de estimativas mensais na Declaração de Créditos e Débitos
Tributários Federais – DCTF do ano-calendário de 2007 e, posteriormente,
consignou as mesmas informações na Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ do exercício de 2008 (...)”;
“(...) Ocorre que, ao realizar os pagamentos destas estimativas, a Recorrente,
por equívoco, o fez em valores inferiores aos efetivamente declarados e
apurados no período, de modo que as estimativas resultaram em recolhimento
a menor do que os valores declarados (...)”;
“(...) Muito embora o equívoco ocorrido, a Recorrente, visando a regularidade
de suas obrigações perante o Fisco, confessou e consignou os valores recolhidos
mês a mês, pagos via DARF, nas DCTF’s mensais. Melhor elucidando o ocorrido,
nesta própria Declaração ficaram consignadas as diferenças de estimativas
mensais a pagar, para os meses de janeiro, março a junho e setembro a
novembro de 2007, tanto de IRPJ quanto de CSLL, que pode ser confirmado por
meio dos documentos juntados pela Recorrente e, ainda, conforme o próprio
Termo de Verificação Fiscal (...)”;
“(...) clara é a improcedência da presente autuação, vez que inexiste razão para
o perpetrado lançamento de ofício, em razão de os valores estarem
devidamente consignados nas DCTF’s, sendo que esta declaração tem caráter
confessor de dívida, podendo os valores ali apurados serem executados de
pronto, não havendo necessidade de discussão administrativa para tanto.
Tanto é assim que o Decreto-Lei no 2.124/84 prevê que a Declaração de
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
9
Créditos e Débitos Tributários Federais é instrumento constituinte e confessor
dos débitos tributários, conforme determinação do parágrafo 1o do artigo 5o do
referido diploma (...)”;
“(...) Extrai-se do acórdão no 1003-000.183 acima mencionado, que este E.
Conselho Administrativo possui o entendimento de que o lançamento, cujo
crédito tributário exigido corresponde ao débito de estimativa mensal de IRPJ
declarada e não paga, não encontra amparo legal e regulamentar. Naquele
caso concreto, verificou-se que tratava-se de lançamento de débito de
estimativa mensal de IRPJ – Lucro Real. Nesse cenário, são valores estimados e,
por esse motivo, sujeitos ao ajuste anual por ocasião do encerramento do
exercício, razão pela qual sempre tiveram tratamento pela legislação no
sentido de que seu não pagamento não enseja sua cobrança, mas sim
aplicação de multa isolada penalizando a falta de pagamento (...)”;
“(...) Ademais, cumpre ressaltar que referido entendimento encontra-se
pacificado, através da súmula 82, deste C. Tribunal Administrativo (...)”;
“(...) Portanto, mostra-se evidente o entendimento de que, sendo apurada a
existência de créditos em face do contribuinte, e desde que estes estejam
confessados expressamente na DCTF, não há que se falar em lançar tais
valores de ofício, e, sim, em inscrevê-los em dívida ativa, para posterior
execução, uma vez que, com a sua confissão, já estão em tese constituídos, com
notas de certeza e liquidez, na forma determinada pelo parágrafo 1o, do artigo
8o, da Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 (...)”;
“(...) Esse é o mesmo posicionamento encontrado na Solução de Consulta
Interna COSIT no 18/2006, que determina que “se tratando de valores
estimados e, portanto, sujeitos ao ajuste anual por ocasião do encerramento do
exercício, a auditoria interna nas DCTF apresentadas durante o ano-calendário
deve ser efetuada considerando-se também as informações da DCTF referentes
à apuração anual do IRPJ e da CSLL em confronto ainda com a respectiva
Declaração de Informações Econômio-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e
havendo eventuais diferenças a pagar, deve ser observado o disposto no item
14 acima” (...)”;
“(...) Neste sentido, verifica-se que os valores recolhidos por meio das DARF ́s
estão consignados nas DCTF ́s dos referidos meses, e se há valores tidos como
devidos de IRPJ e CSLL, após a apuração anual do ano-calendário de 2007,
decorrente do recolhimento a menor, esta diferença poder ser constituída de
pronto, mediante inscrição em dívida ativa. Assim, deve o v. acórdão recorrido
ser reformado, a fim de que seja afastada a cobrança relativa aos valores de
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
10
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido (CSLL) (...)”; e,
ii.
“DA MULTA ISOLADA”, afirma que:
“(...) Se bem analisado o dispositivo que embasa a aplicação da multa isolada,
verifica-se, claramente, que está expresso que a penalidade será aplicada nos
casos de lançamento de ofício. Conforme amplamente demonstrado no
transcorrer do presente caso, o lançamento de ofício perpetrado por meio do
auto de infração em análise é nulo, vez que os valores exigidos estão
devidamente declarados em DCTF. Diante disso, clara é a inaplicabilidade da
multa isolada prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96 (...)”;
“(...) Além disso, caso não seja esse o entendimento deste C. Tribunal
Administrativo, o que se admite apenas por mera argumentação, e seja
mantido o lançamento relativo aos valores principais de IPRPJ e CSLL, com a
consequente aplicação da multa de ofício, deve ser a penalidade afastada, pois,
seria ilógico punir o sujeito passivo, por força da falta de antecipação de tributo,
depois de já se ter certeza da exação a ser quitada (...)”;
“(...) Assim, no presente caso, terminado o período de apuração, verificou-se a
existência de valores a serem recolhidos pela ora Recorrente, não havendo,
portanto, como se exigir noutro ano-calendário o pagamento de estimativas
pertinentes a período finalizado (...)”;
“(...) Assim, deve a exigência de multa isolada ser afastada, pois, incabível sua
aplicação nos termos dos argumentos expostos acima (...)”.
11.
Pois bem.
12.
A matéria sob análise é a aplicação da multa isolada, por falta de pagamento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, estabelecida na alínea “b”, do inciso II, do artigo 44, da Lei no
9.430/1996.
13.
É sabido que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, optantes pelo
regime de apuração anual, como no caso em análise a Recorrente, estão legalmente obrigadas a
antecipar, no curso do ano-calendário, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) devido
em bases estimadas – v. cf. artigo 2o, da Lei no 9.430/1996.
14.
Trata-se do recolhimento mensal das conhecidas estimativas, sendo que, ao final do
período anual, quando se torna possível apurar o lucro tributável, realizar-se-á o ajuste entre o
valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente devido aos cofres da União a título de
IRPJ.
15.
Ou seja, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de arrecadação de
tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por meio da qual o Fisco impõe o
adimplemento antecipado da obrigação principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no
momento da ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor já recolhido se
transmuda em crédito passível de compensação com o quantum efetivamente devido.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
11
16.
Sendo assim, o legislador ordinário estabeleceu como penalidade específica a
aplicação de multa isolada para o não pagamento mensal das estimativas, conforme artigo 44,
inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
17.
No presente caso, a Administração Tributária verificou que a contribuinte informou
na DIPJ que parcelou as estimativas mensais ali declaradas – v. cf. Termo de Verificação Fiscal de
fls. 172/177 – , porém não consta, nos controles da RFB, que a Recorrente aderiu ao parcelamento
– v. cf. fl. 164.
18.
Ainda segundo o TVF, esses mesmos valores de estimativas mensais estão
declarados em DCTF e foram comprovados DARFs de pagamentos, contudo, o total do valor pago
foi menor que as estimativas declaradas. Como a contribuinte, devidamente intimada, não
justificou as diferenças não pagas e não parceladas, foi exigida a multa isolada de 50%
estabelecida no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo
artigo 14 da Lei no 11.488/2007.
19.
Além da multa isolada, também foi lançada a diferença de imposto no ajuste anual,
decorrente da glosa das estimativas não pagas e não parceladas.
20.
Com relação à CSLL, a contribuinte declarou na DIPJ e em DCTF valores de
estimativas mensais, porém os DARFs juntados aos autos também totalizaram um valor menor,
não tendo a contribuinte justificado as diferenças, foi lançada a multa isolada e a diferença de
CSLL no ajuste anual, resultante da glosa das estimativas não pagas.
21.
O cerne da discussão reside na divergência constatada entre os valores de IRPJ e
CSLL a pagar, informados na DIPJ original, versus os valores informados em DCTF e os
recolhimentos efetuados em quantia inferior à apurada.
22.
Em outras palavras, a questão aqui debatida é se o montante das estimativas
declaradas em DCTF e não pagas na totalidade, apurado em procedimento de auditoria interna,
após o encerramento do ano-calendário, deve ser glosado no cálculo do IRPJ e da CSLL no ajuste
anual, bem como se, nesse caso, é cabível também o lançamento da multa isolada.
23.
Importante frisar que os valores declarados em DIPJ não são passíveis de cobrança
automática, sendo necessário o lançamento pelo Fisco para a constituição dos valores declarados.
Isto porque a contribuinte não declarou esses mesmos valores em DCTF, que é o instrumento de
confissão dos créditos tributários.
24.
De outro modo, os valores informados na DIPJ/2008, conforme a norma legal, são
de natureza meramente declaratórios. Portanto, as diferenças de imposto e contribuição levam
em conta sempre os valores informados em DCTF e/ou os recolhimentos (pagamentos),
considerando-se para a apuração o maior entre estes valores.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
12
25.
Outrossim, a contribuinte não comprovou o pagamento integral dos recolhimentos
declarados nas DCTFs ou a dedução declarada a título de parcelamento formalizado de IRPJ sobre
a base de cálculo estimada (Linha 18 da Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real - PJ), no cálculo do imposto de renda a pagar (regime de apuração anual), caracterizando a
insuficiência de declaração ou recolhimento.
26.
A própria contribuinte reconhece isto na fl. 410 do seu Recurso Voluntário, ao
afirmar “(...) Ocorre que, ao realizar os pagamentos destas estimativas, a Recorrente, por
equívoco, o fez em valores inferiores aos efetivamente declarados e apurados no período, de modo
que as estimativas resultaram em recolhimento a menor do que os valores declarados (...)”.
27.
Acrescentou a Recorrente que “(...) clara é a improcedência da presente autuação,
vez que inexiste razão para o perpetrado lançamento de ofício, em razão de os valores estarem
devidamente consignados nas DCTF’s, sendo que esta declaração tem caráter confessor de dívida,
podendo os valores ali apurados serem executados de pronto, não havendo necessidade de
discussão administrativa para tanto (...)”, bem como que “(...) referido entendimento encontra-se
pacificado, através da súmula 82, deste C. Tribunal Administrativo (...)”.
28.
Acrescentou que “(...) Se bem analisado o dispositivo que embasa a aplicação da
multa isolada, verifica-se, claramente, que está expresso que a penalidade será aplicada nos casos
de lançamento de ofício. Conforme amplamente demonstrado no transcorrer do presente caso, o
lançamento de ofício perpetrado por meio do auto de infração em análise é nulo, vez que os
valores exigidos estão devidamente declarados em DCTF (...)”.
29.
Ora, nestes autos não foram lançadas ou exigidas as estimativas não pagas, mas a
multa pelo seu não pagamento durante o ano-calendário e a diferença de IRPJ/CSLL no ajuste
anual, resultante da glosa da dedução dessas parcelas.
30.
Assim sendo, é inaplicável ao caso em apreço a Súmula CARF no 82, vez que esta
impede o lançamento de ofício do IRPJ ou da CSLL para exigência de estimativas não recolhidas,
após encerrado o período de apuração, ou seja do tributo em si na base mensal, pois o mesmo é
apurado a posteriori na base anual.
31.
Todavia, o lançamento em análise trata-se da multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas estabelecida pelo artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996, logo, incabível a aplicação do verbete sumular.
32.
Na verdade, o que pretende a Recorrente é que a multa isolada e a diferença no
ajuste anual não sejam lançadas de ofício, tendo em vista que as estimativas confessadas e não
pagas poderiam, a seu ver, ser cobradas ou executadas sem nenhuma outra providência
administrativa, pois constituiriam créditos tributários dotados de certeza e liquidez. Não assiste
razão a contribuinte.
33.
O artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, é claro ao dispor que “(...)
serão aplicadas as seguintes multas: (...) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (...) b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)”.
34.
Como se verifica no dispositivo legal acima transcrito, a estimativa é calculada e
paga mensalmente, já a apuração do resultado, no caso do Lucro Real, é anual, sendo que
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
13
somente será efetuado após o encerramento do ano-calendário, ou seja, após encerrado do ano
de 2007, no caso em análise.
35.
Bem assim, não há impedimento legal ou improcedência no lançamento, na
lavratura de Auto de Infração da multa isolada, mesmo quando apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa no encerramento do ano-calendário, nos termos do artigo 44, inciso II, alínea “b”,
da Lei no 9.430/1996.
36.
Neste sentido, o artigo 16 da IN SRF no 93, de 1997 (vigente à época dos fatos), o
qual encontra-se replicado atualmente no artigo 53 da IN RFB no 1.700, de 2017, determina o
tratamento fiscal a ser dado quando da verificação, após o término do ano-calendário, de
estimativa declarada em DCTF e não paga, in fine:
IN SRF no 93/1997
Art. 16 Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do ano-
calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I – a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II – o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido,
acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da quota única do imposto.
IN RFB no 1.700/2017
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o término do ano-
calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal que deixar
de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL
no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado em 31 de
dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento
da quota única do tributo.
37.
Noutro giro, o artigo 2o da Lei no 9.430/1996, com redação dada à época dos fatos,
dispõe que:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento
do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação,
sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
38.
O citado artigo 35 da Lei no 8.981/1995 estabelece que:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada
mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já
pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em
curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro
Diário;
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
14
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas que,
através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a
partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser efetuado com
base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado que o imposto devido no
período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de
1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste artigo. (Incluído
pela Lei no 9.065, de 1995)
39.
Com efeito, o artigo 2o da Lei no 9.430/1996 ao determinar a observância do
disposto no artigo 35 da Lei no 8.981/1995, possibilita ao contribuinte a redução dos
recolhimentos mensais caso demonstre, por meio de balancetes de suspensão ou redução, que as
estimativas pagas ao longo do ano-calendário superam o que seria devido em razão do lucro real
acumulado até o mês de levantamento do balancete.
40.
Desta forma, caberia ao contribuinte a demonstração nos termos do artigo 35,
parágrafos e alíneas, através de comprovação dos pagamentos, da apresentação dos balanços ou
balancetes mensais, trazer aos autos estes elementos que provariam que o valor do tributo
acumulado já pago excedeu o valor do tributo devido, podendo suspender ou reduzir o
pagamento da estimativa mensal. Contudo, este não foi o procedimento adotado pela Recorrente.
41.
Ressalta-se que a aplicação da multa isolada, prevista no artigo 44, inciso II, alínea
“b”, da Lei no 9.430/1996, decorre, exclusivamente, do descumprimento da obrigação de se
efetuar o recolhimento por estimativa nos prazos e condições estabelecidos na legislação
tributária, independentemente do resultado anual apurado pelo sujeito passivo. Assim, evidencia-
se que a multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas não se confunde com a multa de
ofício na apuração do tributo pelo lucro real.
42.
Excetua-se do disposto nessa regra, a pessoa jurídica que comprovar que a
insuficiência de pagamento decorreu do levantamento do balanço ou balancete de suspensão ou
redução na forma do artigo 35 da Lei no 8.981/1995, e alterações posteriores.
43.
Por fim, acrescento que nem mesmo a inexistência de tributo apurado ao final do
ano-calendário impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
forma autorizada desde a redação original do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, nos termos da
Súmula CARF no 178, de aplicação obrigatória, in verbis:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
44.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720348/2012-97
15
45.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de manter integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 520
DF CARF MF
Original